Tribunal: TJBA
Processo: 8024229-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8024229-62.2026.8.05.0000 – Comarca de Prado/BA Impetrante: Gustavo Walmiro Rossato Paciente: Julian Ferres Chelle Advogado: Dr. Gustavo Walmiro Rossato (OAB/BA 68.793) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA Processo de 1º Grau: 8000578-71.2026.8.05.0203 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVAS DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA ABORDAGEM POLICIAL SEM JUSTA CAUSA E FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE MORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ATO REALIZADO EM 18/05/2026. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (146G DE HAXIXE) E DA APREENSÃO DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, ALÉM DO FATO DE O PACIENTE ESTAR UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Gustavo Walmiro Rossato (OAB/BA 68.793), em favor de Julian Ferres Chelle, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/03/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 103115324), a ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa, a fragilidade do arcabouço probatório, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a intempestividade da realização da audiência de custódia. IV - De proêmio, as alegativas de ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa e a fragilidade do arcabouço probatório, não merecem conhecimento, eis que demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. V - Quanto à arguição de intempestividade na realização da audiência de custódia, não merece ser acolhida, pois embora o referido ato tenha sido realizado 13 (treze) dias após a prisão em flagrante, tal mora não conduz à imediata soltura do paciente, sobretudo quando observadas as garantias processuais e constitucionais. VI - No que tange à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merece acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, em cuja posse foram apreendidos 03 (três) pedaços de substância análoga ao haxixe, totalizando aproximadamente 140g, além de 05 (cinco) cigarros da mesma substância, com peso aproximado de 6g, já acondicionados para comercialização, e 02 (duas) balanças de precisão, ressaltando, ainda, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, restando demonstrada a necessidade de decretação da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e do descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - No que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024229-62.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Prado/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Gustavo Walmiro Rossato (OAB/BA 68.793), como paciente, Julian Ferres Chelle e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.